Tribunal: TJSP
Processo: 3002037-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo teto para as obrigações de pequeno valor – Trânsito em julgado do título executivo e instauração do cumprimento de sentença que ocorreram em momento anterior à promulgação da referida lei estadual - Situações consolidadas no tempo que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma que altera o limite da

Ementa:

Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo teto para as obrigações de pequeno valor – Trânsito em julgado do título executivo e instauração do cumprimento de sentença que ocorreram em momento anterior à promulgação da referida lei estadual - Situações consolidadas no tempo que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma que altera o limite da obrigação de pequeno valor – Precedentes do E. STF e desta C. Câmara – Inexistente ofensa à cláusula de reserva de plenário - Discussão acerca da aplicação do novo limite das OPV's que não perpassa pela verificação da inconstitucionalidade de qualquer das disposições da Lei Estadual no 17.205/19 - Simples análise da subsunção da norma ao caso concreto – Interlocutória mantida – Recurso desprovido